Tribunal: TJDFT
Processo: 0004721-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 3.373,81G DE MACONHA E 2,53G COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. ANÁLISE EM FASES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a cisão para exasperar a pena-base e para ser utilizada como parâmetro na aplicação da fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Assim, exclui-se a avaliação desfavorável da quantidade de drogas na primeira fase e mantém-se a redução da pena na terceira fase na fração de 3/5 (três quintos).
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para, para, mantida a condenação da recorrente nas sanções do artigo 33, §4o, da Lei no. 11.343/2006, excluir a avaliação desfavorável da quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria da pena, reduzindo a pena da recorrente de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 224 (duzentos e vinte e quatro) dias-multa para 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, fixado cada dia-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.